Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). E ainda, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).

2. No que diz respeito aos pedidos para declarar inexistente o contrato de fornecimento de cartão de crédito entre as partes, a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, de fato inexiste interesse processual quanto as providências materiais, porque, logo após a citação, o réu providenciou tais medidas. Porém, quanto persiste o interesse da parte autora quanto a declaração da inexistência do débito e à compensação do dano moral. Desse modo, não há como acolher a tese recorrente de superveniente perda integral do objeto da demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Indiscutível que a relação travada entre as partes é de consumo, eis que autor e réu se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não há como acatar a tese recorrente de que o fato foi praticado por terceiro, mediante a prática de uma fraude perfeita, pois a instituição financeira não comprovou a existência de mecanismos de segurança hábeis a prevenir as hipóteses de fraude praticada por terceiros, especialmente quando a própria recorrente admitiu a fraude nas operações e, após citação, tomou o cuidado de cancelar o contrato e retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

5. A par dessas circunstâncias revela das no curso da ação, impõe-se a declaração judicial de inexistência da contratação entre as partes, e o reconhecimento do dano daí decorrente, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

6. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma). Principalmente quando a anotação indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, está amparada em dívida por ele impugnada. Portanto, essa situação possui aptidão capaz de ocasionar indenização por danos morais. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser reparado.

7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação "tabelada" do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a tais diretrizes bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que o valor fixado pela magistrada sentenciante comporta ajuste. Ou seja, diante da situação por que passou o autor, indiscutivelmente desagradável e apta a violar os direitos da personalidade, justificando-se, desse modo, a condenação por danos morais, mas, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte, entendo que a redução do quantum para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para compensar os transtornos sofridos. Mantenho os critérios de correção adotados na sentença, pois de acordo com entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

8. O requisito do pré-questionamento resta satisfeito de acordo com a fundamentação exarada na decisão recorrida, sendo, portanto, desnecessário que o julgador faça expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).

10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.

11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.